Tribunal: CARF
Processo: 10166.724183/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724183/2017-70
ACÓRDÃO
2002-009.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLAVO FELICIANO MEDINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA.
SÚMULA CARF No 214.
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
púbica, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724183/2017-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento em que apurado imposto de renda
suplementar decorrente de glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Na descrição dos fatos (fl.27) a autoridade lançadora apresentou o seguinte:
Contribuinte devidamente intimado (Termo de Intimação Fiscal no 1448/2016). De
início, deve-se ressaltar que, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução de
Pensão Alimentícia somente se aplica, quando o provimento de alimentos for
decorrente da dissolução daquela sociedade. Nesse contexto, foi glosado o valor
de R$ 10.157,02, uma vez que, da análise dos documentos apresentados,
constatou-se que o Acordo de Alimentos celebrado ocorreu sem a dissolução da
sociedade conjugal.
Apresentada impugnação, sustenta o contribuinte, em resumo:
a) Que o valor contestado se refere a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual;
b) Que o RIR e a legislação não estabelece como pressuposto para dedução de
pensão alimentícia que haja a dissolução da sociedade conjugal;
c) Que o alimentado apresentou DAA declarando o rendimento recebido a título
de pensão alimentícia, sendo tal rendimento tributado, e que tal fato pode ser
facilmente apurável pela fiscalização; e
d) Que a permanência da glosa, considerando que o alimentando recolheu IRPF
sobre tal valor, geraria bitributação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário na integralidade, sustentando, em apertada síntese, que a Lei no 9.250/1995, art. 8o,
inciso II, alínea "f", traz como condição inerente que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo:
a) Preliminarmente, que o lançamento de ofício seria ilegal, pois teria sido
fundamentado no art. 841, inciso II do RIR/99, que estabelece que o lançamento
de ofício será realizado quando o sujeito passivo deixar de atender a pedido de
esclarecimento, recusar-se a prestá-lo ou apresentar de modo insatisfatório,
quando na verdade teria juntada toda a documentação solicitada junto ao CAC
de Brasília; e
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724183/2017-70
3
b) No mérito, reforça todos os argumentos feitos na impugnação, de que a lei não
condiciona a dedução de pensão alimentícia à existência de separação conjugal,
com farta jurisprudência tanto do Poder Judiciário como deste conselho
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar.
Quanto a tal ponto, suposta ilegalidade do lançamento, entendo que deva ser
rejeitada pelas razões a seguir.
Alega o recorrente que o lançamento foi fundamentado no art. 841, inciso II, do
RIR/99, que estabelece que o lançamento de ofício será realizado quando o sujeito passivo deixar
de atender a pedido de esclarecimento, recusar-se a prestá-lo ou apresentar de modo
insatisfatório, mas que não procederia tal fundamentação, pois teria apresentado toda
documentação solicitada junto ao CAC de Brasília.
Ocorre que, analisando a notificação de lançamento, não fora encontrado em
nenhuma das fundamentações descritas a referência ao mencionado dispositivo acima
mencionado.
Na verdade, de acordo com a descrição dos fatos, o lançamento se deu por uma
interpretação da forma e do que poderia ser deduzido a título de pensão alimentícia.
Assim, não há como acatar a preliminar lançada.
Mérito.
O cerne da questão é a interpretação dos pressupostos legais para a caracterização
pensão alimentícia passível de dedução da base de cálculo de IRPF.
Entenderam, tanto a autoridade lançadora, quanto a DRJ, que a dedução de pensão
alimentícia somente se caracteriza quando haja a dissolução da sociedade conjugal.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724183/2017-70
4
Analisando o caso em apreço, importante deixar claro que o valor glosado foi em
relação ao único alimentando declarado na DAA, Vinícius Cavalcante Menida, filho do
contribuinte.
Outro ponto primordial para o deslinde da lide é a idade do alimentando declarado
no ano-calendário de 2015. De acordo com as informações constantes da DAA (data de
nascimento), o alimentando declarado contaria com 27 anos.
Diante de tais premissas: (a) alimentando declarado filho do contribuinte; (b) com
pensão alimentícia definida por acordo judicial devidamente homologado; e (c) que possui no ano-
calendário mais de 24 anos, no caso 27, inquestionável a subsunção de tais fatos ao que prescreve
a Súmula CARF no 214. Eis o teor:
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que
em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é
dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Assim, não há que se falar em direito a dedução de pensão alimentícia no caso em
apreço, dado que paga por mera liberalidade.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 81
DF CARF MF
Original